Tribunal: TJMT
Processo: 1004670-76.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004670-76.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO BILOTTI FERREIRA - CPF: 306.769.988-28 (ADVOGADO), INDIGO FIAGRO FIDC DO AGRONEGOCIO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA - CNPJ: 50.653.601/0001-71 (AGRAVANTE), M.S. COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 17.854.745/0001-10 (AGRAVADO), EUGENIO NORO - CPF: 442.598.830-20 (AGRAVADO), OTILIA MAZZON NORO - CPF: 399.741.620-68 (AGRAVADO), DOMICIO DOS SANTOS NETO - CPF: 124.928.608-50 (ADVOGADO), MARIANA BURTI GENARO DE CASTRO - CPF: 406.855.338-67 (ADVOGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), GIORGY WILLIAN GOMES LUZ - CPF: 039.998.531-07 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), GO AGRO ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 22.665.158/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), BERTUOL INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 05.644.974/0004-74 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA EDUARDA SPIESS - CPF: 063.522.551-40 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KARINA PERISSINOTTO RIBEIRO - CPF: 290.412.628-73 (ADVOGADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUAN DANIEL PERON - CPF: 786.914.351-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE PARCIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO PROCESSO RECUPERACIONAL. LIMITES DA AUTONOMIA PRIVADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a homologação de acordo extrajudicial celebrado no curso de execução de título extrajudicial, envolvendo obrigação de entrega de soja, sob o
fundamento de ausência de comunicação ao Juízo da recuperação judicial e ao Administrador Judicial, bem como de possível afronta à ordem jurídica e à coletividade de credores.

II. Questão em discussão

2. Saber se a ausência de prévia comunicação ao Juízo da recuperação judicial e ao Administrador Judicial impede a homologação de acordo envolvendo crédito extraconcursal e se é válida a cláusula de desistência de incidente de apuração de crime falimentar inserida no ajuste.

III. Razões de decidir

3. O CPC/2015 consagra a autocomposição como vetor interpretativo, admitindo o indeferimento da homologação apenas em hipóteses excepcionais de ilegalidade, prejuízo a terceiros ou afronta à ordem pública.

4. O crédito objeto do acordo possui natureza extraconcursal, já reconhecida judicialmente.

5. A ausência de comunicação prévia ao Juízo da recuperação judicial e ao Administrador Judicial, não configura, isoladamente, vício apto a impedir a homologação.

6. A manifestação
favorável
do Juízo da recuperação judicial
reforça
a inexistência de óbice jurídico relevante à homologação do ajuste.

7. A cláusula que prevê a desistência de incidente de apuração de crime falimentar é inválida, por versar sobre matéria de ordem pública, insuscetível de disposição pelas partes.

8. Deve ser preservada a submissão das 50.400 sacas de soja, declaradas essenciais, à administração e supervisão do Juízo da recuperação judicial.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido para homologar parcialmente o acordo, com ressalvas.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de prévia comunicação ao Juízo da recuperação judicial e ao Administrador Judicial não impede, por si só, a homologação de acordo envolvendo crédito extraconcursal, desde que inexistente prejuízo ao processo
recuperacional
. 2. É inválida cláusula de acordo que disponha sobre desistência de incidente de apuração de crime falimentar, por se tratar de matéria de ordem pública.”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Sorriso/MT que indeferiu a homologação de acordo extrajudicial firmado nos autos da execução de título extrajudicial nº 1002440-72.2025.8.11.0040.

A agravante, na qualidade de terceira interessada, sustenta que possui crédito extraconcursal garantido por alienação fiduciária de soja, formalizado por meio da CPRF nº 093/2024.

Alega que celebrou acordo nos autos de Ação de Busca e Apreensão que tramita perante a 25ª Vara Cível de São Paulo/SP, sob o nº 1033986-45.2025.8.26.0100, o qual já foi devidamente homologado por aquele juízo.

Argumenta que o acordo celebrado na execução de origem é interdependente ao seu acordo, envolvendo cessão de créditos junto à empresa Bunge, e que ambos os créditos, tanto da exequente quanto da agravante, possuem natureza extraconcursal, não se submetendo aos efeitos da recuperação judicial.

Sustenta ainda que o objeto do acordo são grãos de soja já constritos judicialmente, que não constituem bens de capital essencial à atividade da recuperanda, razão pela qual não haveria competência do Juízo da Recuperação Judicial para interferir na homologação de acordo sobre crédito extraconcursal.

Afirma que a decisão agravada viola os artigos 6º e 52, inciso III, da Lei nº 11.101/2005 e gera risco de dano grave à sua esfera jurídica.

Requer a concessão de efeito suspensivo ativo e, ao final, a reforma da decisão para que seja homologado o acordo celebrado na execução de origem.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (id

344477859)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se, nestes autos, pela conversão do julgamento em diligência, com a intimação do Administrador Judicial. Contudo, em Agravos de Instrumento conexos (1004581- 53.2026.8.11.0000
e 1004664
-69.2026.8.11.0000), interpostos contra a mesma decisão agravada, opinou pelo provimento dos recursos.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A MS Agrícola, ajuizou Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta visando ao recebimento de 168.000 sacas de soja em grãos da safra 2024/2025, em razão do inadimplemento das
CPRs
nº 030-2025 SJ, nº 032-2025 SJ e nº 033-2025 SJ. Na inicial, requereu o arresto de 218.400 sacas de soja, sendo 168.000 referentes à obrigação principal e 50.400 relativas à multa contratual de 30%, medida que foi deferida mediante prestação de caução.

Paralelamente, os
executado
s
(Eugênio
Noro
e
Otilia

Mazzon

Noro
)
formularam pedido de processamento de recuperação judicial, autuado sob o nº 1003155-92.2025.8.11.0015, em trâmite perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, cujo processamento foi deferido em 19.03.2025.

Em 27.03.2025, os recuperandos requereram, perante o Juízo da recuperação judicial, o reconhecimento da essencialidade dos grãos objeto de arresto na Execução de Título Extrajudicial nº 1002440-72.2025.8.11.0040, pedido que foi indeferido.

A referida decisão foi parcialmente reformada em 24.07.2025, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1012857-10.2025.8.11.0000, ao qual se deu parcial provimento apenas para declarar a essencialidade de 50.400 sacas de soja relativas à multa contratual, mantendo-se o arresto sobre o saldo de 168.000 sacas.

Após esse julgamento, em 26.08.2025, a
exequente

(M.S Agrícola)
requereu a liberação do volume tido por incontroverso
.

O Juízo de origem autorizou a liberação, condicionando-a, inicialmente, ao cumprimento de determinadas exigências relacionadas a terceiros. Contudo, opostos embargos de
declaração pela
exequente
, estes foram acolhidos em 17.11.2025, com efeitos modificativos, para reconhecer que a essencialidade declarada por este Tribunal abrangia apenas 50.400 sacas de soja, as quais deveriam permanecer constritas até ulterior deliberação.

Em consequência, determinou-se a liberação imediata, em favor da exequente, do volume incontroverso de 192.228,80 sacas de soja, compreendendo débito principal, custas e honorários advocatícios, com detalhamento contábil do montante destinado à obrigação principal e às custas, equivalente a 170.388,80 sacas, bem como
aos
honorários advocatícios de 10%, correspondentes a 21.840 sacas.

Os
executado
s interpuseram o Agravo de Instrumento nº 1046885-04.2025.8.11.0000 contra essa decisão, em 15.12.2025. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido em 19.12.2025, tendo os recorrentes, posteriormente, desistido daquele recurso.

Na sequência, em 08.01.2026, as partes apresentaram petição de acordo perante o Juízo de primeiro grau. No ajuste, reconheceram a liquidez, a exigibilidade e a
extraconcursalidade
da obrigação correspondente a 168.000 sacas de soja, relativas às
CPRs
nº 030-2025 SJ, nº 032-2025 SJ e respectivo aditivo, bem como à CPR nº 033-2025 SJ e respectivo aditivo.

Também consignaram que a dívida, acrescida de honorários, custas e despesas processuais, perfazia o montante de 242.628,80 sacas de soja. Nada obstante, a exequente concordou em receber a quantia de 190.388 sacas para quitação da execução.

O acordo estabeleceu forma complexa de pagamento, condicionando determinadas cláusulas à homologação concomitante de outro ajuste celebrado em autos diversos, quais sejam, os da Ação de Busca e Apreensão nº 1033986-45.2025.8.26.0100, em trâmite perante a 25ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, na qual a INDIGO FIAGRO,
interveniente anuente no presente ajuste, figura como autora, e os recuperandos, como réus.

As partes também ajustaram a desistência dos Agravos de Instrumento nº 1012863-17.2025.8.11.0000 e nº 1012857-10.2025.8.11.0000, bem como do Incidente de Apuração de Crime Falimentar nº 1024010-92.2025.8.11.0015.

O pedido de homologação foi indeferido pelo Juízo de origem, sob o fundamento de ausência de comunicação prévia ao Administrador Judicial e ao Juízo da Recuperação Judicial, o que configuraria violação aos deveres de cooperação, transparência e boa-fé processual.

Os agravantes pretendem a reforma dessa decisão, com a consequente homologação do ajuste.

O CPC/2015 prestigia a solução consensual dos conflitos, ao prever que a conciliação, a mediação e outros métodos de autocomposição devem ser estimulados pelos sujeitos do processo, cabendo ao magistrado promovê-los a qualquer tempo, nos termos dos
arts
. 3º, § 3º, e 139, V.

Assim, o indeferimento da homologação de acordo deve ocorrer apenas em hipóteses excepcionais, quando constatada ilegalidade manifesta, prejuízo a terceiros, violação à ordem pública ou incompatibilidade com o regime jurídico aplicável ao caso concreto.

No caso, é incontroverso que o crédito objeto do acordo possui natureza extraconcursal, questão já reconhecida no Agravo de Instrumento nº 1012857-10.2025.8.11.0000, transitado em julgado em 02.03.2026.

Também há decisão de primeiro grau determinando a liberação, em favor da exequente, das commodities objeto de arresto, com manutenção da vinculação das 50.400 sacas declaradas essenciais.

Desse modo, o acordo, em sua essência, não inova nem contraria decisões anteriores. Ao contrário, confere efetividade
prática ao que já havia sido reconhecido judicialmente, ao admitir a
extraconcursalidade
do crédito e assegurar à credora o recebimento do montante ajustado.

Embora a Lei nº 11.101/2005 imponha controle judicial sobre atos relevantes praticados pelo devedor em recuperação, e o art. 6º, § 7º-A, estabeleça dever de comunicação e coordenação entre juízos, não se exige autorização prévia para todo ato praticado pelo recuperando, especialmente quando se trata de crédito extraconcursal e de matéria já submetida à apreciação judicial.

A ausência de comunicação prévia ao Juízo da recuperação judicial e ao Administrador Judicial, embora não constitua a prática mais adequada, não configura, por si só, vício suficiente para impedir a homologação, sobretudo porque o acordo não amplia direitos, não altera a destinação dos bens essenciais e não demonstra prejuízo concreto à recuperação judicial ou aos credores concursais.

Ademais, o próprio Juízo da recuperação judicial, em manifestação dirigida a este recurso, apontou a inexistência de obstáculo à homologação do acordo.

No mesmo sentido, o Ministério Público opinou pelo provimento do recurso, destacando que a recusa à homologação de acordo benéfico, firmado entre partes concordantes e relativo a crédito não sujeito à recuperação judicial, pode comprometer a autonomia da vontade, a segurança jurídica e a economia processual.

Dessa forma, embora a decisão agravada esteja amparada em legítima preocupação com a regularidade do processo
recuperacional
, conferiu peso excessivo à ausência de comunicação prévia, em detrimento da solução material do conflito.

No mais, as respectivas procurações outorgam poderes especiais para referidos atos (
IDs
- 219454631 - Pág. 1 e 185171341 - Pág. 1, ambos no 1º grau) e ids 344296884, 344296881, do 2º grau.

A reforma da decisão, portanto, é medida que se impõe, a fim de prestigiar a autoridade dos pronunciamentos anteriores deste Tribunal, a autonomia das partes, a autocomposição e a efetividade da tutela jurisdicional.

Há, contudo, uma ressalva necessária.

O acordo não pode ser homologado no ponto em que prevê a desistência de incidente destinado à apuração de irregularidades contábeis e de eventual prática de crimes falimentares, cuja instauração havia sido determinada no julgamento dos Agravos de Instrumento nº 1014020-25.2025.8.11.0000 e nº 1012863-17.2025.8.11.0000.

Trata-se de matéria de ordem pública, insuscetível de livre disposição pelas partes, razão pela qual a homologação deve ser apenas parcial, preservando-se a continuidade do referido incidente.

Também deve ser ressalvado que a quantia correspondente às 50.400 sacas de soja declaradas essenciais permanecerá sob a administração e supervisão do Juízo da recuperação judicial, nos termos das decisões anteriormente proferidas.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para reformar a decisão agravada e homologar parcialmente o acordo firmado nos autos da Execução nº 1002440-72.2025.8.11.0040, nos termos do art. 487, inciso III,
b , do CPC
, ressalvando a manutenção, sob administração e supervisão do Juízo da recuperação judicial, da quantia correspondente às 50.400 sacas de soja declaradas essenciais e a invalidade da cláusula que prevê a desistência do Incidente de Apuração de Crime Falimentar nº 1024010-92.2025.8.11.0015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026